Tribunal: TCU
Processo: 005.426/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior,Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 7931/2024-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos de reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito: 9.1.1 negar provimento ao recurso interposto pela sra. Maria Heldaiva Bezerra Pinheiro; 9.1.2. dar provimento ao recurso interposto pelo sr. Clodoaldo Rodrigues da Costa Junior, de forma a reconhecer a incidência da prescrição e excluir a menção a seu nome dos subitens 9.2, 9.2.1 e 9.3 do Acórdão 7931/2024-TCU-Primeira Câmara ; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Procuradoria da República no Distrito Federal.